Tribunal: TJDFT
Processo: 0009208-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009208-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55309136, o exequente requereu a remessa dos autos à d. contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos honorários da presente da execução, arbitrados em decisão constante de ID 16604866. Instado, o Distrito Federal sustentou que os honorários arbitrados na decisão de ID: 16604866 já foram monetariamente atualizados (ID: 53717507), não havendo motivo para nova atualização (ID: 56942208). O SINDIRETA/DF assentou, por outro lado, que os valores atualizados correspondem aos honorários contratuais, referentes aos créditos devidos à substituída ZILDA PEREIRA DA SILVA. Pois bem. Assiste razão ao exequente. Os valores referentes aos honorários de execução, fixados no ID: 16604866, não foram atualizados. Remetam-se à Contadoria Judicial para atualização da verba sucumbencial. Brasília, 25 de abril de 2024. Waldir Leôncio Júnior Desembargador